Tribunal: TJMT
Processo: 1023498-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023498-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), POSTO 10 LIMITADA - CNPJ: 03.244.374/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), PREMIER AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 10.880.685/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado é obscuro ao citar jurisprudência sobre vícios transrescisórios; e (ii) saber se há contradição na classificação do vício alegado como
error in judicando
.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos vícios transrescisórios, delimitando seu campo de aplicação aos pressupostos processuais de existência e analisando especificamente a situação dos autos, inexistindo obscuridade.

5. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios elementos, não a divergência entre a conclusão do Tribunal e a tese sustentada pela parte.

6. Há coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada no acórdão embargado, que definiu o campo de aplicação dos vícios transrescisórios, analisou a alegação da parte e concluiu tratar-se de questionamento ao mérito da decisão rescindenda.

7. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir tese jurídica já apreciada e rejeitada.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
POSTO 10 LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado seria obscuro ao citar jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre vícios transrescisórios sem aplicá-la ao caso concreto, bem como contraditório ao classificar a hipótese como
error in judicando
quando configuraria vício transrescisório apto a afastar a coisa julgada.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 337819357, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
POSTO 10 LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial da ação rescisória.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada obscuridade, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos vícios transrescisórios, conforme restou consignado no voto condutor:

“
No que se refere à invocação da teoria dos vícios transrescisórios, cumpre registrar que o campo de aplicação desse instituto restringe-se às hipóteses de vícios de extrema gravidade relacionados aos pressupostos processuais de existência, tais como a ausência de citação, a inexistência de sentença ou a incompetência absoluta, não sendo a ação rescisória meio adequado para a correção de suposto erro de julgamento — o qual se relaciona ao mérito da decisão rescindenda —, mas apenas para a anulação de atos que padeçam de vícios atinentes à própria existência da relação processual.
” (Id. 321338892 – pág. 3).

Prosseguindo, o v. acórdão analisou especificamente a situação dos autos e concluiu:

“
A situação dos autos, entretanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a relativização da coisa julgada, uma vez que o fundamento invocado pela agravante reside, em essência, na alegação de que o critério técnico adotado pelo v. acórdão rescindendo para caracterizar o preço abusivo foi posteriormente considerado ilegal pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
.

Logo, a hipótese alegada pela agravante se trata de suposto erro de julgamento (error in judicando), o qual não se confunde com o vício transrescisório. Este último, aliás, é o que autoriza a propositura de querela nullitatis
.” (Id. 321338892 – pág. 3).

Como se vê, não há qualquer obscuridade no v. acórdão. A fundamentação é clara, coerente e permite perfeita compreensão do raciocínio jurídico adotado.

No tocante à alegada contradição, verifica-se que o v. acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis. Ao contrário, há perfeita coerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada: (i) definiu-se o campo de aplicação dos vícios transrescisórios (pressupostos processuais de existência); (ii) analisou-se a alegação da embargante (parecer administrativo posterior sobre critério técnico); (iii) concluiu-se, de forma fundamentada, que a hipótese configura questionamento ao mérito da decisão rescindenda (
error in judicando
), e não vício de existência.

A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios elementos, não a divergência entre a conclusão do Tribunal e a tese sustentada pela parte. Pretender que o órgão julgador reveja a classificação jurídica atribuída ao vício alegado extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Enfim, o que se verifica é a tentativa de utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir tese jurídica já apreciada e rejeitada por esta c. Turma, o que não se admite.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por POSTO 10 LTDA.
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026